Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO. RENDIMENTO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor.
2. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
3. Premido pela necessidade de uniformização da jurisprudência, sem descurar dos conceitos jurídicos dos dois institutos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, decidiu que a impenhorabilidade do salário e remuneração em geral do trabalhador – art. 833, IV e X, do CPC/15- estende-se à cobrança dos honorários advocatícios.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.